Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000015-16.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS APELADO: PATRICIA DIAS DA SILVA E SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do presente Mandado de Segurança impetrado por PATRÍCIA DIAS DA SILVA E SÁ, concedeu a segurança pleiteada para determinar que seja concedida à impetrante a bonificação de 10% (dez por cento) sobre sua nota do ENEM. Por meio da decisão de ID 3668977, fora concedido efeito suspensivo à apelação, sob a fundamentação de que “inexiste ilegalidade na Resolução no 01/2018 posto que os princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade, da transparência do processo seletivo e da vinculação objetiva aos termos do edital de seleção não foram desrespeitados.” A impetrante, ora apelada, interpôs Agravo Interno, no qual requer a reforma da referida decisão e a manutenção dos efeitos da sentença recorrida, ao argumento de que a Resolução no 01/2018, que suspendeu o artigo 15/2017 que concedia a bonificação, configurou ato administrativo eivado de ilegalidade. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 3759697 requerendo o não provimento do agravo interno. Por meio da petição de ID 4573495, a apelada requereu que fosse proferida decisão acerca da admissibilidade do agravo interno, bem como a retratação. Os autos foram suspensos em razão de determinação contida no IRDR no 11 (processo no 2018.00.2.004334-3), conforme decisão de ID 4660312. Conforme certificado no ID 27972027, o IRDR 11 foi julgado pela de Câmara de Uniformização deste Tribunal e o Distrito Federal interpôs Recurso Especial, que foi devidamente admitido. O Ministério Público se manifestou sobre os recursos (ID 28345234). É breve relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 11 (Processo no 0004323-52.2018.8.07.0000) que tratou da questão debatida nos autos e restou assim julgado: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS. VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA PREVISTA EM EDITAL. BONIFICAÇÃO SOBRE AS NOTAS DOS CANDIDATOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM/2017. CANCELAMENTO DA BENESSE MEDIANTE RESOLUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS). ATO ANTERIOR À MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO TEMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, RAZOABILIDADE, TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO E VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE SELEÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Verificada a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre mesma questão unicamente de direito, qual seja, a possibilidade de aplicação da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS); e seu posterior cancelamento mediante Resolução exarada pelo mesmo órgão colegiado, resta evidenciado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica do jurisdicionado. Sob essa ótica, constatando-se a presença dos requisitos previstos nos incisos I e II, do art. 976 do Código de Processo Civil, além da não afetação do tema aos tribunais superiores com vistas à fixação de tese jurídica, admitiu-se o processamento do presente incidente. As chamadas ações afirmativas são corolários da construção de uma sociedade mais justa e solidária, supedaneada na concretização do princípio da igualdade em seu aspecto substancial, sobretudo mediante a redução das desigualdades sociais e regionais. A Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS) dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018. In casu, correto asseverar que a Resolução normativa no 01/2018, referendada pelo CEPE/ESCS com fulcro em pronunciamento judicial liminar proferido antes do julgamento final de mandado de segurança submetido à apreciação do Poder Judiciário, representa afronta aos princípios da moralidade administrativa, da razoabilidade, da transparência do processo seletivo e da vinculação objetiva aos termos do edital de seleção. A hipótese narrada nos presentes autos representa, ainda, grave ofensa ao princípio da boa-fé objetiva em decorrência da prática de comportamento contraditório, visto que a ação afirmativa de bonificação aos candidatos foi regularmente prevista mediante a adesão da instituição ao SISU. (Acórdão 1179133, 20180020043349IDR, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: 532) Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o julgamento dos IRDRs não gera efeitos imediatamente, sendo necessário aguardar o julgamento dos Recursos Especiais e Extraordinários interpostos em face daqueles. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021) Analisando os autos do IRDR 11, verifica-se que foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal e pela FEPECS (ID 27972028), admitidos pelo Presidente deste Tribunal, o que impede a aplicação imediata do entendimento firmado no IRDR. Assim, tendo em vista que a questão a ser definitivamente resolvida afeta tanto a apelação quanto o agravo interno, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, incisos IV e V, “a” do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2021 14:02:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador